Tribunal: TJDFT
Processo: 0713734-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PANDEMIA. COVID-19. ADOÇÃO DE MEDIDAS PREVENTIVAS À PROPAGAÇÃO DA INFECÇÃO NO ÂMBITO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL. REGIME SEMIABERTO. PROGRESSÃO ANTECIPADA PARA O ABERTO. PRAZO SUPERIOR AO DE 120 DIAS PARA ADIMPLIR O REQUISITO OBJETIVO. AUTORIZAÇÃO PARA ESTUDO À DISTÂNCIA. NÃO PROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O juízo da VEP concedeu progressão de regime antecipada para presos que cumpririam o requisito objetivo nos próximos 120 dias, com vistas à minimizar os efeitos do isolamento social intenso que a pandemia pela COVID-19 causou, considerando a densidade da população carcerária distrital, não havendo fundamento bastante para ampliar, neste momento, este benefício excepcional para presos que necessitem cumprir lapso temporal maior para progredir de pena.
2. O fato de o agravante estar matriculado em curso universitário não é motivo bastante para a progressão antecipada para o regime aberto.
3. Considerando a suspensão das saídas temporárias devido ao COVID-19, a autorização para estudo na modalidade à distância (EAD) exigiria estrutura adequada, técnica e operacionalmente, para que o Sentenciado conseguisse realizar o curso, o que não se pode garantir.
4. Recurso conhecido e desprovido.